Tribunal: TJDFT
Processo: 0709321-65.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709321-65.2018.8.07.0018 RECORRENTE: J. D. S. R. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TRABALHO DE PARTO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS NO NASCITURO. ERRO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Considerando que a perícia foi conclusiva no sentido de que não houve erro médico no trabalho de parto discutido nos autos, tampouco que a intercorrência sofrida pela parturiente tenha sido capaz de causar ou agravar as sequelas neurológicas experimentadas pelo nascituro, não há que se falar em reparação por danos morais ou pagamento de pensão vitalícia. 2 – Realizada a perícia judicial com observância de todas as normas técnicas aplicáveis ao caso, tendo o perito analisado, com percuciência, todos os documentos colacionados aos autos, bem como o estado clínico da Apelante, deve prevalecer a conclusão da perícia judicial. Apelação Cível desprovida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a conduta do ente recorrido, por intermédio de atendimento médico falho durante realização de parto, deu causa aos danos e sofrimentos permanentes experimentados, razão pela qual mostra-se plausível o pedido indenizatório no caso concreto. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, asseverando demonstrada falha na prestação de serviço público, determinante para os danos sofridos em decorrência do atendimento médico inadequado durante trabalho de parto. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou “que a perícia foi conclusiva no sentido de que não houve erro médico no trabalho de parto discutido nos autos, tampouco que a intercorrência sofrida pela parturiente tenha sido capaz de causar ou agravar as sequelas neurológicas experimentadas pelo nascituro, não há que se falar em reparação por danos morais ou pagamento de pensão vitalícia.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por sua vez, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque os fundamentos do acórdão recorrido residem em matéria fático-probatória e na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012